Tribunal: TJMMG
Processo: 2000823-76.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000823-76.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 06/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR (PCD) – MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO – APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA – MOTIVO DE FORÇA MAIOR COMPROVADO – CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO – ERRO DE ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. - Comprovado que o militar deixou de comparecer ao serviço por motivo de doença, mediante apresentação de atestado médico cujo conteúdo não foi infirmado pela Administração Militar, a ausência não pode ser enquadrada como transgressão disciplinar de “faltar ao serviço” (art. 13, XX, da Lei estadual n. 14.310/2002), ainda que o documento tenha sido apresentado fora do prazo regulamentar. - A situação configura causa de justificação decorrente de motivo de força maior, prevista no art. 19, inciso I, da Lei estadual n. 14.310/2002, impondo-se o reconhecimento da nulidade do ato punitivo, à luz da teoria dos motivos determinantes. - O erro material relativo à numeração do PCD, constante do dispositivo da sentença, pode ser corrigido de ofício, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais e, de ofício, corrigir o erro material constante no dispositivo da sentença, para que conste o número correto do ato administrativo-disciplinar, PCD n. 115.874/2024, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou procedente o pedido formulado 2º Sgt PM Afonso Henrique de Oliveira, para anular o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 115.874/2024, determinando que fossem apagadas dos registros do autor quaisquer referências à punição. O juízo a quo, ainda, condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais, das quais ficou isento, nos termos do art. 10, inciso I, da Lei estadual n. 14.939/2003, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), conforme o disposto no art. 85, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC) (Evento 37 – Processo Originário). Em suas razões recursais, o Estado de Minas Gerais argumenta que a Administração Pública se submete estritamente ao princípio da legalidade, nos termos do art. 37 da Constituição da República (CR), de modo que seus atos somente são válidos quando praticados com base em autorização legal. Ressalta a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, cabendo ao autor produzir prova suficiente para afastá-la, ônus do qual não se desincumbiu. Defende que a decisão impugnada violou o princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da CR, porquanto o Poder Judiciário não pode substituir a Administração na análise do mérito administrativo ou na dosimetria de sanções disciplinares regularmente aplicadas. Assevera que a punição imposta decorreu da falta ao serviço em 13 de agosto de 2024, fato incontroverso, bem como da não homologação do atestado médico apresentado fora do prazo previsto no § 1º do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013, que disciplina os procedimentos relativos às licenças e dispensas de saúde no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Afirma que o autor somente encaminhou o atestado em 19 de agosto de 2024, contrariando a norma que exige sua apresentação no mesmo dia ou no primeiro dia útil subsequente ao da emissão. Aduz que, diante do descumprimento desse prazo, o documento não poderia ser homologado, sendo inaplicável a justificativa de caso fortuito ou força maior, pois não foi demonstrada qualquer impossibilidade real de cumprimento da obrigação. Sustenta, ainda, que o atestado médico particular possui caráter meramente informativo, não sendo apto, por si só, a justificar a ausência ao serviço sem a devida homologação por médico integrante do Quadro de Saúde da Corporação. Cita jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido e enfatiza que a homologação tem não apenas caráter formal, mas também a função de controle e prevenção do absenteísmo no serviço público militar. Alega que o autor não comprovou qualquer causa de justificação que lhe impedisse de apresentar o documento no prazo regulamentar ou de requerer a homologação por intermédio de terceiro, de modo que assumiu o risco de incorrer na transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso XX, da Lei estadual n. 14.310/2002. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sustenta que a sentença também incorreu em equívoco ao interpretar o art. 19, inciso I, da referida lei, porquanto tal dispositivo não autoriza o militar a ausentar-se do serviço sem a submissão à perícia médica da Corporação. Ressalta que a ausência de homologação não pode ser equiparada a caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, uma vez que não se trata de fato inevitável ou imprevisível. Defende, portanto, que a Administração Militar atuou em estrita observância à legislação de regência, inexistindo ilegalidade, desproporcionalidade ou irrazoabilidade na sanção aplicada, motivo pelo qual o controle judicial deve restringir-se à legalidade formal do ato, não alcançando seu mérito. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgada improcedente a ação, reconhecendo-se a legitimidade e regularidade da punição disciplinar imposta ao autor (Evento 45 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa do apelado, por sua vez, alega que ficou devidamente comprovado nos autos que o militar apresentou o atestado e o relatório médico que justificaram sua ausência ao serviço em razão de problemas de saúde, inexistindo impugnação, por parte do médico perito do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS), quanto à autenticidade ou à veracidade do documento. Argumenta que o atestado médico não foi homologado apenas por ter sido apresentado fora do prazo, mas que tal circunstância não afasta sua validade material nem a causa de justificação prevista no inciso I do art. 19 da Lei estadual n. 14.310/02, que reconhece como justificativa o motivo de força maior ou caso fortuito plenamente comprovado. Defende que, ainda que o atestado tenha sido protocolado extemporaneamente, não houve qualquer questionamento quanto ao seu conteúdo, tampouco afastamento da justa causa médica que embasou a ausência do apelado, razão pela qual ele não poderia ser punido por falta ao serviço, mas, quando muito, por descumprimento de prazo regulamentar, nos termos do art. 14, inciso XV, do Lei estadual n. 14.310/02. Sustenta que o apelado cumpriu com a obrigação de comunicar a impossibilidade de comparecimento ao serviço, em conformidade com o art. 278, inciso XI, do Decreto n. 11.636/1969, tendo informado a chefia, de imediato, acerca de seu estado de saúde. Afirma que a Administração Militar deveria ter reconhecido a causa de justificação, procedendo ao arquivamento do processo disciplinar, porquanto devidamente comprovado o motivo de força maior (doença), sem que a lei exija a homologação do atestado para sua validade. Alega que condicionar a incidência da causa de justificação à homologação do atestado médico viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da legalidade, uma vez que a Lei estadual n. 14.310/2002 não impõe tal requisito, o qual foi introduzido apenas por ato infralegal – a Resolução Conjunta n. 4.278/2013 –, de hierarquia normativa inferior. Sustenta, ainda, que a exigência de homologação e de cumprimento de prazos para apresentação do atestado não encontra respaldo na lei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 estadual de regência, sendo, por isso, inconstitucional, por restringir direito assegurado legalmente. Alega que a Resolução Conjunta n. 4.278/2013 afronta o princípio da legalidade (art. 5º, inciso II, da CR), bem como os artigos 6º e 196 da CR, que consagram o direito à saúde como dever do Estado e direito de todos. Aduz, assim, que a sanção disciplinar aplicada é nula por ofensa às garantias constitucionais e legais, uma vez que a Administração deixou de reconhecer causa de justificação legítima e comprovada, fundada em motivo de força maior. Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo disciplinar (Evento 48 – Processo Originário). Registro que deixei de abrir vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 115.874/2024, no âmbito do 60º Batalhão de Polícia Militar (BPM), em desfavor do 2º Sgt PM Afonso Henrique de Oliveira, com a finalidade de apurar a prática da transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), da Lei estadual n. 14.310/02. Consta do referido PCD que o apelado, devidamente escalado para o serviço do dia 13 de agosto de 2024, no horário das 12h às 22h, deixou de comparecer à chamada e a todo o serviço. Segundo registrado, o militar não teria informado ao chefe imediato sobre o atestado médico nem o local em que cumpriria a licença. Posteriormente, em 19 de agosto de 2024, o apelado encaminhou mensagem, por meio do Painel Administrativo (PA), à SAS/07 BPM (Núcleo apoiador de saúde do 60º BPM), solicitando a homologação do atestado médico. O documento, contudo, não foi homologado, por ter sido apresentado fora do prazo regulamentar (Evento 1 – COP6 – fl. 2 – Processo Originário). Concluído o processo disciplinar, o comandante do 60º BPM entendeu configurada a transgressão disciplinar tipificada no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, aplicando ao apelado a sanção de prestação de oito horas de serviço, com o decréscimo de 18 (dezoito) pontos do seu conceito funcional (Evento 1 – COP9 – fls. 5/9 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O apelado, por sua vez, ajuizou ação ordinária anulatória de ato administrativo, pleiteando a nulidade da punição imposta no referido PCD (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do ato administrativo disciplinar e determinando a exclusão de todos os registros relativos à punição, sob o fundamento de que a ausência de homologação do atestado médico não configura a conduta tipificada como faltar ao serviço, prevista no art. 13, inciso XX, da Lei n. 14.310/2002, porquanto comprovado o motivo de força maior ou caso fortuito (Evento 37 – Processo Originário). Em que pesem as razões recursais do Estado de Minas Gerais, entendo que a sentença deve ser mantida, pelos fundamentos a seguir expostos. Como é cediço, o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes. Todavia, a constatação de motivação dissociada da realidade fática constante dos autos enseja a invalidação do ato, em observância à teoria dos motivos determinantes – hipótese que se verifica no presente caso. No caso em comento, observa-se que, embora a Administração Militar tenha reconhecido a falta ao serviço, o apelado apresentou atestado médico para justificar sua ausência ao serviço no dia 13 de agosto de 2024. Comprovou-se que o militar, na referida data, por volta das 4h10min, foi atendido na Casa de Misericórdia de Pitangui/MG, em razão de quadro de dor abdominal, ocasião em que recebeu atestado médico concedendo-lhe afastamento das atividades naquele dia, conforme se depreende do prontuário e do documento acostado aos autos (Evento 1 – COP7 – fls. 5/10). Também se verifica que, ainda na manhã de 13 de agosto, às 7h01min, o apelado comunicou o fato ao 3º Sgt PM Cristiano, integrante da seção administrativa do pelotão de Pitangui/MG, por meio de mensagem de WhatsApp, informando que estava hospitalizado e enviando o atestado médico. Posteriormente, em 19 de agosto de 2024, encaminhou o referido documento via PA, para fins de homologação, o que não ocorreu por ter sido apresentado fora do prazo previsto no art. 32, § 1º, da Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013 (Evento 1 – COP6 – fls. 5/8 – Processo Originário). Percebe-se, desse modo, que a rejeição do atestado médico não se deu em virtude de dúvida sobre a informação constante no atestado médico, o qual recomendava que ele ficasse afastado do trabalho no dia 13 de agosto de 2024, mas, sim, em razão de aquele ter sido apresentado fora do prazo regulamentar previsto na referida resolução. Diante desse contexto, acompanho o entendimento do juízo de origem no sentido de que a falta ao serviço, motivada por doença comprovada, configura causa de justificação fundada em caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 19, inciso I, da Lei n. 14.310/2002. Assim, no caso em apreço, a conduta praticada não se amolda à transgressão grave do art. 13, inciso XX (faltar ao serviço), mas, sim, à infração de natureza média prevista no art. 14, inciso XV (deixar de observar prazos regulamentares), do mesmo diploma legal, já que o militar apenas deixou de homologar o atestado médico no prazo regulamentar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Dispõe o art. 32, § 1º, da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 – PMMG/CBMMG: Seção II – Da Licença Saúde e da Dispensa Saúde Art. 32 – É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º – A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. Evidencia-se, portanto, erro de enquadramento disciplinar no PCD n. 115.874/2024, uma vez que o comandante reconheceu a prática de transgressão grave, desconsiderando a justificativa comprovada por motivo de saúde, devidamente respaldada em documentação médica. Como é sabido, a validade do ato administrativo está condicionada à veracidade dos motivos que o fundamentam, consoante a teoria dos motivos determinantes. Assim, o indevido enquadramento da conduta no art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002 e a desconsideração da causa de justificação tornam nulo o ato punitivo impugnado. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência deste Tribunal, conforme se depreende dos seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PEDIDO DE NULIDADE DE SANÇÃO DISCIPLINAR - ART. 13, XX (FALTAR AO SERVIÇO), DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM) - ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO PREVISTA NO ART. 19, I (MOTIVO DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO, PLENAMENTE COMPROVADO), DA LEI N. 14.310/2002 - ATESTADO MÉDICO COM PREVISÃO DE AFASTAMENTO DO MILITAR NA DATA DA ESCALA DE SERVIÇO - RECONHECIMENTO DE CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - NULIDADE DECLARADA - RECURSO PROVIDO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000019-67.2022.9.13.0005 – Relator: Jadir Silva – 2ª Câmara – Data do Julgamento: 09/02/2023) APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR - FALTA AO SERVIÇO - ATESTADO MÉDICO COM VALIDADE E CONTEÚDO NÃO INFIRMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - CAUSA LÍCITA DE JUSTIFICAÇÃO DAS FALTAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 13, XX, DA LEI N. 14.310/2002 - RECURSO ESTATAL IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000151-61.2021.9.13.0005 – Relator: Osmar Duarte Marcelino – 1ª Câmara – Data do Julgamento: 29/11/2022) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, XX, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 – INOBSERVÂNCIA DE PRAZO REGULAMENTAR PARA HOMOLOGAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – INCONGRUÊNCIA ENTRE A CONDUTA PRATICADA E O ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR QUE DETERMINOU A PUNIÇÃO IMPOSTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PROVIMENTO NEGADO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000032-32.2023.9.13.0005 – Relator: Sócrates Edgard dos Anjos – 2ª Câmara – Data do Julgamento: 16/11/2023) APELAÇÃO CÍVEL - MILITAR PUNIDO POR TER FALTADO AO SERVIÇO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR CAPITULADA NO ART. 13, XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES (CEDM) - ATESTADO MÉDICO NÃO HOMOLOGADO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - VALOR INFORMATIVO DO ATESTADO MÉDICO ACERCA DOS FATOS - CAUSA DE JUSTIFICAÇÃO - ATESTADO MÉDICO JUSTIFICA PONTUAL FALTA AO SERVIÇO - RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJMMG – Apelação Criminal n. 2000115-53.2020.9.13.0005 – Relator: Fernando Galvão da Rocha – 1ª Câmara – Data do Julgamento: 01/02/2022) Por fim, observo que a sentença incorreu em erro material, ao mencionar, no dispositivo, o número do PCD como 115.847/2024, quando o correto é 115.874/2024. Nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), o erro material é passível de correção a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, razão pela qual se impõe a devida retificação. Diante do exposto, nego provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais e, de ofício, corrijo o erro material constante no dispositivo da sentença, para que conste o número correto do ato administrativo disciplinar, PCD n. 115.874/2024, nos termos do art. 494, inciso I, do CPC. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator